Tribunal: CARF
Processo: 10850.721714/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.721714/2016-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.038 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Recorrente
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/10/2012, 06/11/2012
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS.
SÚMULA
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO
Não devem ser conhecidas as alegações de defesa que questionam a
constitucionalidade de leis, em razão da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidas as alegações que questionavam a
constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, cancelando a multa isolada, em
razão da decisão proferida nos autos do PA no 10850.720390/2013-11.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o processo de Auto de Infração, que exige R$ 174.039,23 de Multa
Regulamentar, aplicada em decorrência de compensação não homologada, com a
utilização de créditos de COFINS não cumulativa – Mercado Interno, do período de
setembro/2008, analisados e não reconhecidos no PAF no 10850.720390/2013-11,
tendo como enquadramento legal o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 11/06/2010, em relação às seguintes
Declarações de Compensação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.721714/2016-73
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.038 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721714/2016-73

A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, calculados para a data de transmissão das
Dcomp originais, assim detalhada:

Cientificada do lançamento, em 18/07/2016, a interessada ingressou com
impugnação, requerendo a juntada dos autos ao PAF de no 10850.720390/2013-11,
que trata da análise do pedido de ressarcimento/compensação, pela conexão existente
e o sobrestamento do feito.
Suscita a nulidade do lançamento, uma vez que o lançamento tem indicado
como fato gerador as datas de 25/10/2012 e 06/11/2012, com enquadramento legal no
§ 17 da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010.
Contudo, a Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, convertida na Lei no
13.907, de 2015, trouxe nova redação para esse dispositivo, deixando de ser a multa
aplicada sobre o crédito objeto da Dcomp, passando agora a dispor que a multa isolada
incidiria sobre o valor do débito, já que é efetivamente o valor indevidamente
compensado. Por isso, entende que o auto de infração está eivado de nulidade, por ter
sido realizado com base em legislação já revogada.
Ressalta que nos termos da legislação, o montante que deveria ser exigido seria
de 50% sobre o crédito não homologado, ou seja, sobre R$ 289.278,35, que resultaria
na multa de R$ 144.639,18. No entanto, o valor da multa exigida perfaz R$
174.039,23.
Requer a juntada dos autos ao PAF de no 10850.720390/2013-11 que trata da
análise do pedido de ressarcimento/compensação, pela conexão existente.
Em relação à penalidade, ressalta a responsabilização do contribuinte em
virtude de mero requerimento, em procedimento administrativo, com vista à
compensação de crédito tributário recolhido indevidamente, independentemente de ter
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.038 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721714/2016-73

cometido qualquer ilícito; o seu simples direito do crédito o penaliza. Lembra o seu
direito constitucional de pedir ressarcimento ou declarar compensação, contudo a
imposição da multa de 50% restringe o exercício da tutela jurisdicional, em virtude da
ameaça imposta pela possibilidade de aplicação do gravame. Cita julgamentos
administrativos e judiciais acerca do assunto, solicitando seja afastada a aplicação da
multa, uma vez que afronta aos princípios administrativos da proporcionalidade e da
razoabilidade, além de violar o direito constitucional de petição. Discorre, a seguir,
sobre o sistema da não cumulatividade do PIS e da Cofins, do conceito de insumos e
rebate as glosas efetuadas pela fiscalização.
É o relatório.”
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte e o Acórdão no 06-67.700 foi
assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
25/10/2012 Data fato gerador : 06/11/2012 NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
ENQUADRAMENTO LEGAL. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela Lei então vigente, independentemente de ter sido posteriormente modificada ou
revogada.
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LEI No
12.249, DE 11/06/2010. RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO EM
DECISÃO ADMINISTRATIVA.
Havendo o reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado, em virtude da
reversão de glosas de créditos em julgamento da Manifestação de Inconformidade,
descabe a exigência da multa isolada de ofício de 50% sobre os débitos cuja
compensação pode ser homologada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
A DRJ afastou todas as alegações de mérito, porém reduziu o crédito tributário
lançado, na proporção da reversão das glosas que determinou, nos autos do processo
administrativo (PA) no 10850.720390/2013-11.
Então, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente, repisa
os argumentos incluídos na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Aprecio os argumentos de defesa, na ordem e sob os títulos em que se apresentam
no recurso voluntário.
“2.2. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO”
A fiscalização capitulou a multa isolada no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pela Lei no 12.249/10 (auto de infração, fl. 10), que vigorava nas datas das
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.038 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721714/2016-73

transmissões dos PER/DCOMP, quais sejam, 25/10/2012 e 06/11/2012. Naqueles momentos, a
multa isolada era calculada à razão de 50% do valor do crédito.
Contudo, o “fato gerador da multa isolada” ocorreu na data da não homologação
da compensação, o que se deu em 18/07/16, quando tomou ciência do auto de infração. Assim
sendo, a infração foi capitulada em legislação já revogada, pois, em 18/07/16, o § 17 do art. 74
da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 12.249/10, já havia sido revogado pela Lei no
13.907/15. A alteração consistiu na mudança da base de cálculo da multa isolada, que deixou de
ser o valor do crédito para ser o do débito.
Destaca que a DRJ afastou o argumento, alegando que a legislação teria sofrido
mera “adequação”. Contudo, na verdade, a fiscalização utilizou legislação revogada.
Menciona o REsp no 1.434.713, de 03/04/14, em que o STJ teria decidido que o
fato gerador da multa isolada ocorre na data em que o Fisco apura a infração.
Isto posto, é nulo o auto de infração, pois não observou o inciso IV do art. 10 do
Decreto no 70.235/72
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
(...)” (g.n.)
Menciona decisão da CSRF (Acórdão no 02-0836), que anulou lançamento, por
erro no enquadramento legal.
Entretanto, a fiscalização cometeu outro engano. Há “clara contradição” no auto
de infração.
Ao invés de calcular a multa isolada sobre o valor do crédito, de acordo com o
dispositivo legal no qual a capitulou a penalidade, apurou sobre o valor do débito, o que estava
em linha com o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, após a alteração pela Lei no 13.907/15.
E assim conclui o tópico:
“(. . .)
36. Nesse caso, resta evidente a imprecisão do lançamento atinente à multa
isolada, visto que a Fiscalização, além de se equivocar na determinação do fato
gerador da penalidade (utiliza a data da transmissão da PER/DCOMP).
sustenta o Auto de Infração em legislação, frise-se, já revogada e utiliza como
base de cálculo a legislação vigente, em nenhum momento citada.
37. Diante do exposto, além da clara nulidade do Auto de Infração, visto estar
sustentado em legislação já revogada quando de sua lavratura, os cálculos elaborados
pela Fiscalização também não condizem com a legislação indicada, de modo que, por
mais esse motivo, o presente lançamento é nulo de pleno direito.
(. . .)”
Não assiste razão à recorrente.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.038 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721714/2016-73

O primeiro argumento é o de que o auto de infração foi capitulado em dispositivo
legal que estava revogado na data da ocorrência da infração.
Transcrevo as redações do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 conferidas pelas Leis
no 12.249/10 e 13.097/15:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(. . .)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010)
(. . .)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)”
“§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)” (g.n.)
A compensação indevida constitui-se na conduta infracional, a qual se efetiva,
materializa, pela apresentação do PER/DCOMP, ocorrida em 25/10/12 e 06/11/12, e não na data
em que o contribuinte toma ciência do despacho decisório que não a homologou ou na do auto de
infração que aplica a multa pela não homologação.
Assim, o auto de infração foi capitulado em dispositivo legal que estava em vigor
nas datas em que foram cometidas as infrações, qual seja, o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pela Lei no 12.249/10, observando o art. 144 do CTN:
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.”
O segundo argumento é o de que a fiscalização teria calculado a multa isolada
sobre um montante equivalente ao valor do débito, enquanto que o § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, com a alteração pela Lei no 12.249/10. no qual se baseou, determina que a multa
isolada incida sobre o valor do crédito original.
Conforme “Termo de Verificação de Infrações”, o cálculo da multa foi efetuado
sobre o valor do crédito, acrescido dos juros Selic, como segue (fls. 102 e 103):
“(. . .)

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.038 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721714/2016-73

O § 15 c/c o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, em vigor das datas das infrações,
acima reproduzidos, determinavam que a multa isolada fosse apurada “(. . .) sobre o valor do
crédito objeto de declaração de compensação não homologada (. . .)”.
Não há dúvida que o crédito objeto da compensação é o que foi utilizado para
liquidar o débito, qual seja, o valor original do crédito, acrescido de juros. Portanto, o cálculo do
Fisco está correto.
Com base no acima exposto, rejeito as preliminares.
“3. DO MÉRITO”
“3.1. DO NÃO CABIMENTO DA MULTA ISOLADA DE 50% SOBRE O
VALOR DO DÉBITO NÃO HOMOLOGADO”
Alega que a imposição da multa isolada fere o direito de petição, previsto na
alínea “a” do inciso XXXIV do art. 5o da CF/88.
Viola os “princípios administrativos” da proporcionalidade e razoabilidade (art. 2o
da Lei no 9.784/99).
E destaca que “(. . .) nos autos da ADI no 4.905/DF, já há parecer do Ministério
Público Federal favorável à concessão da medida cautelar pleiteada, haja vista: (i) a
desproporcionalidade da multa; (ii) a violação ao direito de petição constitucionalmente
consagrado e aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; e (iii) a
afronta ao princípio da proibição do confisco.”
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.038 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.721714/2016-73

Deixar de aplicar o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, em razão de ofensa aos
princípios da proporcionalidade ou razoabilidade (art. 2o da Lei no 9.784/99), equivale a fazer
juízo acerca da sua constitucionalidade, o que é vedado pela Súmula CARF no 2:
Pelo mesmo motivo, não podemos afastar tal dispositivo, em razão de ofensa ao
direito de petição e ao princípio do não confisco, previstos na CF/88.
Isto posto, deixo de conhecer os argumentos deste tópico.
“3.3. DO DIREITO AO CRÉDITO PLEITEADO NAS DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO”
A recorrente registra que não se manifestará sobre as glosas de créditos que
redundaram na homologação parcial das DCOMP e, por conseguinte, na aplicação da multa
isolada, pois o fez nos autos do PA no 10850.720390/2013-11.
De fato, no presente, não há que se deliberar sobre a legitimidade dos créditos.
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecidas as
alegações que questionavam a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, e, na
parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando a multa isolada, em razão da decisão proferida nos autos do PA no
10850.720390/2013-11.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital